Tribunal: STF
Processo: HC 254168
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 965.281/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 23 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV e V, e §3º, do Código Penal) e de falsidade ideológica (art. 299 do CP), porque, 



    no dia 04 de abril de 2021, no período noturno, na Rua da Encosta, nº 27, Jaraguá, Zona Norte desta Capital, por motivo torpe e visando assegurar a impunidade e a vantagem de outro crime, com o emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da ofendida, os quatro réus aludidos participaram, mediante determinação, da morte da vítima idosa Maria Francisca Andrasi, nascida em 30/04/1954, que foi golpeada na cabeça, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 220/223, os quais foram a causa de sua morte. Consta, ainda que, em data ainda não determinada, mas entre os meses de fevereiro e março de 2020, no estabelecimento comercial denominado KFK Multimarcas, situado na Avenida Engenheiro Caetano Alvares, numeral não identificado, nesta Capital, MARTA RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES e FABIOLA RIBEIRO VIEIRA fizeram inserir, em documento particular, qual seja, contrato de financiamento de veículo automotor, declaração diversa da que nele devia constar com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, sendo inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    5. O Conselho de Sentença reconheceu quatro qualificadoras no crime de homicídio, sendo que a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o crime, e as demais foram consideradas na segunda fase da dosimetria. 



    6. A valoração negativa da culpabilidade, baseada no abuso de confiança, é idônea e não constitui qualificadora do crime de homicídio, não sendo necessário seu quesitamento. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “constrangimento ilegal decorrente da reprimenda aplicada à Paciente, tendo em vista que o aumento da pena-base se deu por força de circunstância judicial negativa que equivale à qualificadora da traição, o que viola a instituição do júri”. Requer, assim, a concessão da ordem, “para fixar a pena-base no mínimo legal”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença e do acórdão impugnado, respectivamente: 



    Vê-se, assim, que o Conselho de Sentença reconheceu a presença de quatro qualificadoras no crime de homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade pelo cometimento de outro delito. 



    Como se verifica das provas produzidas nos autos, foi utilizada cocaína para “dopar” a vítima, cuja droga foi colocada na refeição da ofendida, a fim de dificultar a defesa dela. Ainda, a ofendida foi atingida pelas costas. Daí a configuração da qualificadora prevista o artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 



    Frise-se que esta qualificadora, como acima demonstrado, foi devidamente quesitada. 



    [...]



    No que diz respeito às qualificadoras (todas quesitadas), tem-se que a qualificadora do emprego de meio cruel foi utilizada para qualificar o crime de homicídio, restando, dessa forma, três qualificadoras que foram reconhecidas na segunda fase da dosimetria." 



    [...] o Conselho de Sentença reconheceu a presença de quatro qualificadoras no crime de homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade pelo cometimento de outro delito. 



    Com efeito, "Segundo a jurisprudência prevalente, o concurso de qualificadoras autoriza a valoração negativa, das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes." (HC n. 453.169/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019.). 



    Acerca das qualificadoras (todas quesitadas), tem-se que a qualificadora do emprego de meio cruel foi utilizada para qualificar o crime de homicídio, restando, dessa forma, três qualificadoras, que foram reconhecidas na segunda fase da dosimetria. 



    Portanto, nenhuma delas foi utilizada para valorar a pena-base, sendo a circunstância efetivamente valorada o abuso de confiança, que sequer é qualificadora do crime de homicídio, portanto, não se faz necessário sua quesitação. 



    Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, assim como no âmbito do STJ, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que, na hipótese de concorrência de qualificadoras em um mesmo tipo penal, é legítima a consideração de uma delas como agravante genérica ou, residualmente, como circunstância judicial. Do contrário, “seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95157, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). No mesmo sentido: RHC 114458, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/3/2013; RHC 120599, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/4/2014; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 80771, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 1º/6/2001; HC 85.414, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 1º/7/2005; HC 65825, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ 3/6/1988. 



    Além disso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável à paciente o vetor judicial atinente às “circunstâncias do crime”, cabendo destacar os seguintes trechos do acórdão impugnado: 



    [...] nenhuma delas [qualificadoras] foi utilizada para valorar a pena-base, sendo a circunstância efetivamente valorada o abuso de confiança, que sequer é qualificadora do crime de homicídio, portanto, não se faz necessário sua quesitação. 



    Destarte, o fato da paciente e sua mãe terem se aproveitado da confiança que a vítima depositava na família delas, para, compreendida a rotina e fragilidade da vítima, determinar o melhor momento para atacá-la, o que ocorreu quando a vítima saiu desacompanhada, a pé, no domingo de Páscoa, demostra claramente maior reprovabilidade da conduta. 



    Nessas circunstâncias, tem-se que a pena aplicada, sob qualquer ângulo, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente